Tribunal: TJDFT
Processo: 0746503-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1030, INC. II, DO CPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV. CONSTITUCIONALIDADE. LEI LOCAL No 6.618/2020. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 1326. TÉCNICA DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ABSTRATIVIZAÇÃO DO CONTROLE DIFUSO. APLICAÇÃO IMEDIATA. ART. 14 DO CPC. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 792. DISTINÇÃO. PROTEÇÃO À LEGÍTIMA EXPECTATIVA NUTRIDA PELO CREDOR. ACÓRDÃO RETIFICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. De acordo com a regra prevista no art. 1030, inc. II, do Código de Processo Civil, se o acórdão recorrido divergir do entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral, o processo será encaminhado ao órgão julgador para que seja procedido o devido juízo de retratação.
2. Por ocasião do julgamento do tema de repercussão geral no 1326 foi fixada a seguinte tese pelo Excelso Supremo Tribunal Federal: “A iniciativa legislativa para definição de obrigações de pequeno valor para pagamento de condenação judicial não é reservada ao chefe do Poder Executivo.”
3. Por ocasião do julgamento do recurso representativo da controvérsia, Corte Constitucional ainda ratificou a constitucionalidade da Lei local no 6.618/2020, já reconhecida pela Corte de modo incidental por meio do exame do RE no 1491414-DF, Tribunal Pleno, Data de julgamento: 1o/7/2024. 3.1. Atente-se à técnica de modulação dos efeitos denominada de Teoria da “Abstrativização do Controle Difuso”, que, por meio do quórum de maioria absoluta do Tribunal Pleno da referida Corte, o reconhecimento de constitucionalidade da norma objeto de controvérsia tem eficácia erga omnes (vinculante), sem, no entanto, depender-se da sindicabilidade legislativa prevista no art. 52, inc. X, da Constituição Federal.
4. A observância do precedente vinculativo estabelecido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal é obrigatória, à luz da regra prevista no art. 927, inc. III, do CPC, de modo que, a despeito da controvérsia em torno da dívida pública, a norma que altera a quantificação do crédito submetido ao regime de precatório não tem natureza orçamentária, bem como que “as hipóteses de reserva de iniciativa legislativa não admitem interpretação extensiva”.
5. A norma que disciplina o regime de cumprimento de crédito devido pela Fazenda Pública tem natureza híbrida, devendo-se respeitar a parêmia latina tempus regit actum prevista no art. 14 do CPC. 5.1. Por ocasião do julgamento do tema de repercussão geral no 792 foi fixada a seguinte tese pelo Excelso Supremo Tribunal Federal: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.” 5.2. Há, ainda na aludida tese, uma peculiaridade que deve ser agora ressaltada, referente à possibilidade de aplicação de norma, em detrimento de processo em curso, que efetue o aumento do teto alusivo ao crédito considerado de “pequeno valor”. 5.3. A Lei local no 6.618/2020, por meio da majoração do teto do crédito submetido ao RPV, pode ser aplicada ao processo em curso, ainda que a constituição do respectivo crédito tenha ocorrido em momento anterior à vigência da referida norma, pois tem o condão de viabilizar o pagamento célere do crédito almejado.
6. Acórdão retificado. 6.1. Recurso conhecido e provido.